Tribunal: TJDFT
Processo: 0720116-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720116-53.2019.8.07.0000 RECORRENTES: ESTILLAC &amp; ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS, ALINE RUBEN CARDOSO FERNANDES CAIXETA, ELIEZER CESAR SANTOS, DELIA MARCIEL PEREIRA, ELIZABETH DE MENDONCA MOTA, EVANDRO OLIVEIRA DE SOUSA, MARIA ELZIMAR JOSE DA SILVA, SIMONE REIS PIRES, STANLEY ROGERS CARDOSO DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO ADVOGADO DOS EXEQUENTES/IMPUGNADOS. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA 1 – De acordo com o entendimento do STJ, são devidos honorários advocatícios apenas em benefício do executado nos casos em que a impugnação ao cumprimento de sentença seja parcial ou totalmente provida. Jurisprudência firmada de acordo com o rito dos recursos repetitivos (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011). 2 – Tratando-se de impugnação ao cumprimento de sentença acolhida, impõe-se a condenação da parte Exequente ao pagamento de verba honorária em percentual sobre o excesso de execução. 3 – Não são devidos honorários em benefício do Exequente/Impugnado, no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial. Agravo de Instrumento desprovido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, sustentando serem cabíveis, em cumprimento de sentença proferida em ação coletiva, os honorários em favor dos advogados da parte exequente, no caso de acolhimento parcial da impugnação. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Fábio Fontes Estillac Gomez, OAB/DF 34.163. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso reúne condições de trânsito. Com efeito, a matéria está devidamente prequestionada e encerra controvérsia de cunho jurídico infraconstitucional que merece a apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que, conforme pleiteado pelos recorrentes, as publicações sejam feitas em nome do advogado Fábio Fontes Estillac Gomez, OAB/DF 34.163. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012